Tribunal: TJSP
Processo: 2186454-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Contrato bancário – Ação com pretensões declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restitutória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência (suspensão dos descontos de "RMC" sobre o benefício previdenciário da autora) indeferida – Pressupostos do art. 300 do CPC não demonstrados pela agravante – Alegações que somente poderão ser

Ementa:
Contrato bancário – Ação com pretensões declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restitutória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência (suspensão dos descontos de "RMC" sobre o benefício previdenciário da autora) indeferida – Pressupostos do art. 300 do CPC não demonstrados pela agravante – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.